Tribunal: STF
Processo: Rcl 92382
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge Eduardo Naime Barreto, contra decisão proferida pelo Relator da Ação Penal nº 2.417 do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes (eDOC 1, p. 1).
Relata o reclamante que a autoridade reclamada, por meio de decisão monocrática proferida em 10/03/2026, não conheceu de embargos de declaração opostos pela defesa e, no mesmo ato, certificou o trânsito em julgado da referida ação penal, supostamente usurpando a competência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal e afrontando a autoridade de decisões vinculantes desta Corte (eDOC 1, p. 1).
Sustenta que a atuação monocrática do Ministro Relator, ao impedir a submissão de matérias ao órgão colegiado competente, configurou uma sistemática supressão de instância (eDOC 1, p. 1). 
Diante disso, assevera a ocorrência de violação à Súmula Vinculante nº 14, pela recusa de acesso a provas essenciais, e ao Tema 339 da Repercussão Geral, pela ausência de apreciação de teses defensivas relevantes (eDOC 1, p. 2).
Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado para desconstituir o trânsito em julgado e restabelecer o curso processual regular, com a submissão das matérias pendentes ao órgão colegiado competente (eDOC 1, pp. 31-32).
É o relatório. 
Decido.

Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, verifico que se trata de reclamação com o intuito de cassar ato proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Ação Penal nº 2417.
Com efeito, constato que não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. Desse modo, não procede a alegação de ofensa à decisão do STF por ele próprio. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 2.969-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25.3.10).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, le art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013)

“RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 31.288- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl-AgR 4.591, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009; Rcl-AgR 3.316, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.8.2005; e Rcl-AgR 8.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2009.
Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
Desse modo, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente